Tribunal: TCU
Processo: 011.631/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria da Sra. Maria das Gracas Miranda de Lima emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. no prazo de trinta dias, absorva a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito a nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU no prazo de trinta dias, consoante art. 262, §2o, do RI/TCU e art. 19, §3o, da IN-TCU 78/2018.